Tribunal: TJES
Processo: 5000092-03.2021.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-03.2021.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEIA GONCALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000092-03.2021.8.08.0051

RECTE.:
VANDERLEIA GONCALVES DOS SANTOS

RECDO.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
INSCRIÇÃO DEVIDA.

PEQUENA DEMORA NA RETIRADA DO NOME DA AUTORA APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA
.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que no dia
09/06/2023
quitou o
débito
existente junto à requerida,
todavia,
a autora aduz que
a restrição em seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito permaneceu ativa mesmo após 07 dias úteis do pagamento.
Por este motivo, requer a imediata exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como pagamento de indenização a título de danos morais.
Apresentou
recurso inominado ao ID. 5772513.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 5772517, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5772512
), dispôs que:
“
Assim, diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso
manutenção

do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os autos, reconheço que a inscrição do nome da autora nos órgão de proteção ao crédito foi devida, inicialmente, diante do atraso no pagamento de
duas faturas,
com vencimento em
março e abril/2021
.

R
estou comprovado nos autos que houve o pagamento dos débitos
pendentes
no dia
09/06/2021
.

A baixa na negativação somente ocorreu em 18/06/2021, conforme documentos constantes à contestação (ID. 5772499), após 07 dias úteis do pagamento dos débitos.

Dito isso, entendo que não houve falha na prestação dos serviços da recorrida, eis que a mesma, em prazo razoável, procedeu com a baixa da inscrição do nome da consumidora dos cadastros de inadimplentes.

O fato de ter sido extrapolado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, no caso, é incapaz de gerar abalo moral, eis que não se trata o caso de dano moral in re ipsa. Deveria a recorrente, no mínimo, ter demonstrado que sofrera algum prejuízo a sua honra e imagem com a referida demora, que não fora exagerada, a justificar a indenização por danos morais pretendida.

Diferentemente da inscrição indevida, a demora na retirada do nome do consumidor de cadastro de inadimplentes demanda a comprovação concreta do dano, posto que não se trata de configuração de dano moral in re ipsa, ainda mais considerando o pequeno lapso temporal do pagamento do débito e da efetiva baixa no cadastro, o que pode ser computado
ao conhecido sistema de compensação bancária e a comunicação entre as instituições envolvidas
.

Quando do ajuizamento da demanda, inclusive, a restrição já havia sido baixada, nada justificando a pretensão indenizatória formulada, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da
causa
, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)